Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-25.2021.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001036-25.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), LUCIEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 618.351.613-91 (ASSISTENTE), ALAN PRESTE DE MELLO (ASSISTENTE), JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO – BENS QUE NÃO MAIS INTERESSAM AO PROCESSO – INVIABILIDADE – QUESTÕES NEBULOSAS – VÍNCULO ENTRE OS SENTENCIADOS E OS SUPOSTOS PROPRIETÁRIOS DO CAMINHÃO EMPREGADO NA CONDUTA DELITIVA NÃO ESCLARECIDO – PROPRIEDADES DUVIDOSAS – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA EM NOME DE TERCEIROS NÃO ESCLARECIDOS – INCIDENTE PROCESSUAL INSTAURADO PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA DIRIMIR DÚVIDAS REMANESCENTES – APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a documentação encartada aos autos não comprova, indene de dúvidas, a propriedade certa dos veículos apreendidos, e tão pouco ficou esclarecido o vínculo entre os acusados – condenados por utilizar os veículos em atividades ilícitas – e aqueles que se dizem proprietários dos bens, é evidente que a pretendida restituição torna-se temerária, de modo que as questões nebulosas devem ser melhor analisadas, inclusive por meio do inquérito policial que será instaurado para dirimir todas as controvérsias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1001036-25.2021.8.11.0040, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
Alisson Miranda de Oliveira
foi condenado ao cumprimento da reprimenda global de 7 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 160 dias-multa, além de 6 meses de detenção, e
Ozeias Xavier Pereira Nato
, condenado à pena global de 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 120 dias-multa, e 4 meses de detenção, ambos pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, artigo 311,
caput
, e artigo 307, todos do Código Penal.

Na mesma ocasião, o magistrado singular deferiu o pedido de acautelamento dos veículos apreendidos (trator ou cavalo, reboque e semirreboque) à Prefeitura Municipal de Sorriso/MT (Id. 103479980).

Os sentenciados foram devidamente intimados, e, por meio de advogado comum, foram interpostos os respectivos recursos de apelação, bem como a empresa
Jurumirim Transporte de Cargas Ltda
interpôs seu apelo (Id. 103479998).

No entanto, após a apresentação das razões recursais dos sentenciados
Alisson Miranda de Oliveira
e
Ozeias Xavier Pereira Nato
, e das contrarrazões pelo representante ministerial, os autos foram encaminhados a esta segunda instância, e, no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, foi observado que não houve apresentação de razões recursais quanto à empresa
Jurumirim Transporte de Cargas Ltda
(Id. 111328972).

Retornando os autos a este sodalício, foi acolhida a proposição da douta Procuradora de Justiça e determinado o desmembramento dos autos (Id. 111731487).

Os autos foram desmembrados, retornando ao Juízo de origem, e, em prossecução, a empresa
Jurumirim Transporte de Cargas Ltda
apresentou suas razões recursais.

Nelas, alega que os veículos apreendidos não possuem mais nenhum interesse processual, já foram periciados e constatou-se apenas que as placas foram trocadas pelos acusados. Sustenta ainda que o próprio
parquet
, em suas alegações finais, não requereu o perdimento dos bens, e, por fim, ressaltam que está devidamente comprovada a propriedade lícita dos veículos, por meio da juntadas dos respectivos contratos de compra e venda.

Assim, requer:

“(...) a restituição dos veículos apreendidos CAMINHÃO M. BENZ/AXOR, cor BRANCA, ano/modelo 2013/2013, placa NUF2376, chassi 9BM958453DB924765; a carreta - REBOQUE, marca SR/NOMA SRAB2E18, cor CINZA, placa QBC 1419, chassi 9EP021120E1006891; a carreta ESPECIAL REBOQUE, marca R/NOMA DOLLIE 2E, cor CINZA, placa QBC1349, chassi 9EP310620E1006892; a carreta SEMIREBOQUE, marca SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, cor CINZA, placa QBC1229, chassi 9EP021120E1006890 (...).”
(Id. 124744660).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 124744670), manifestando-se pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de determinar a restituição dos bens ao legítimo proprietário, por entender que, no presente caso, eles não são passíveis de perdimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso em apreço, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo aprendido – Irresignação de terceiro interessado (pessoa jurídica) – pedido de restituição do bem – alegação de legitimidade da propriedade do caminhão – Improcedência – caminhão utilizado para prática delitiva de roubo de cargas (grãos) – determinação judicial de instauração de inquérito policial para investigar envolvimento das empresas ligadas ao veículo apreendido com a execução de atividades delitivas – veículo que ainda interessa ao processo – dúvidas substanciais sobre a real propriedade do bem – dicção dos art. 118 e 120 do CPP – veículo que se encontra acautelado pelo município de Sorriso/MT – art. 133-A do Código de Processo Penal – precedentes judiciais – manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo. Pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo improvimento.
” (Id. 129224689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Jurumirim Transporte de Cargas Ltda
interpôs o presente recurso de apelação em adversidade à sentença que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, consistente em um cavalo e carretas de placas QBC1419, QBC1349, QBC1229 e NUF2376, apreendidos com
Alisson Miranda de Oliveira
e
Ozeias Xavier Pereira Nato
, na ocasião em que foram presos em flagrante, pela prática dos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo.

Na sentença condenatória o magistrado singular deferiu o pedido de acautelamento dos veículos à Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, com fulcro no artigo 133-A, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“Defiro o pedido de acautelamento dos veículos apreendidos (trator ou cavalo, reboque e semirreboque) à Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, com lastro no artigo 133-A do CPP, dado a relevância do interesse público na utilização do bem em atividades essenciais da Administração, consoante pleiteado em ofício anexo aos autos (pag. 445), porque entendo por ora temerária a sua restituição aos proprietários que constam no respectivo documento, pois não se sabe ainda ao certo, o que deverá ser fruto de investigações, se as empresas ou seus sócios possuem relação com os crimes em julgamento, porquanto a denúncia que levou à prisão dos réus e à apreensão dos veículos, segundo se apurou nos autos, apontava as suas características, segundo as testemunhas policiais, havendo portanto, indício de que o trator e os reboques poderiam estar sendo utilizados na prática de crimes, suspeita corroborada pela circunstância de que até agora não houve pedido de restituição, em que pese se tratar de bem de vultoso valor econômico, e pelo que se inferiu dos autos, e em pesquisa rápida pela internet, descortinou-se dentre elas empresas de pequeno porte.

Por tal razão, determino a expedição de ofício a autoridade policial, para que as empresas relacionadas como proprietárias dos veículos apreendidos sejam investigadas por inquérito policial, e posteriormente, nada sendo encontrado, será a restituição dos veículos, se for o caso, procedida sem o risco de se devolver o bem àquele que o utiliza em atividade criminosa.”
(Id. 103479980, pp. 13-14).

Antes de adentrar no cerne da questão, é importante esclarecer que não houve a declaração de perdimento dos bens, pois, como visto da decisão judicial de primeiro grau, foi deferido tão
somente o “pedido de acautelamento dos veículos apreendidos (trator ou cavalo, reboque e semirreboque) à Prefeitura Municipal de Sorriso/MT”.

Dessarte, nesse primeiro ponto, conquanto o representante ministerial de primeira instância tenha se manifestado pela restituição dos bens, alegando que não requereu o perdimento, a questão não é tão singela a ponto de garantir a restituição dos mencionados veículos, porque existem questões ainda não elucidadas.

Em segundo ponto, e, principalmente, não ficou sobejamente comprovada a propriedade dos bens em relação ao requerente, ora apelante.

Melhor elucidando a questão, destaco que, no pedido de restituição manejado perante o Juízo singular, consta que a empresa requerente naquela ocasião,
Jurumirim Transportes de Cargas Ltda
, era representada pelo sócio
Dhomas Henrique de Lima Faria
, e que seria, em tese, proprietária do
“CAMINHÃO M. BENZ/AXOR, cor BRANCA, ano/modelo 2013/2013, placa NUF2376, chassi 9BM958453DB924765”,
consoante os termos da petição anexa (Id. 103479968).

No entanto, na documentação encartada até então, consta como proprietária do referido veículo a empresa Transportadora Imaculado Coração de Maria Ltda, e, embora exista um contrato de Compra e Venda juntado nos autos, fora celebrado por esta empresa (Vendedora) e a empresa
Jurumirim Mineração e Locação e Construtora Ltda
(Compradora), na ocasião representada pela sócia
Delaine Correa dos Santos “Eireli” -
sic
(Id. 103479979).

Daí porque o magistrado singular não encontrou dificuldades para indeferiu o pedido de restituição interposto pela defesa, fazendo-o nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, não há no pedido de restituição em análise argumentos ou documentos suficientes para elidir o que na sentença, sobre o ponto, foi concluído, no sentido de antes da restituição, seja à quem for, deverá ser realizada investigação criminal de maior profundidade para se saber qual é a relação jurídica das empresas com os agentes que praticaram o crime.

Ademais, um “contrato de gaveta”, sem a apresentação do documento que realmente comprova a propriedade, e mais, só do cavalo, não é suficiente para que a propriedade de bens de elevado valor econômico seja restituído, por ora.

Logo, os bens ainda interessam a futuras investigações, vez que foram utilizados no cometimento de crime, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO.”
(Id. 103479984).

Se não bastasse, no presente apelo, a documentação encartada torna ainda mais nebulosa a questão afeta à propriedade do veículo, pois repousa na documentação apresentada, que Delaine Correa dos Santos – é a única sócia da empresa Delaine Correa dos Santos Eireli – e funcionaria adotando o nome fantasia de
“Jurumirim Materiais Construção e Mineração”
(Id. 124744661, p. 3).

Quanto aos demais bens apreendidos –
REBOQUE, marca SR/NOMA SRAB2E18, cor CINZA, placa QBC 1419, chassi 9EP021120E1006891 e SEMIREBOQUE, marca SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, cor CINZA, placa QBC1229, chassi 9EP021120E1006890
– consta como proprietária a empresa Gagliardi Reis Transportes Ltda, representada pelo sócio proprietário Eduardo Gagliardi Reis.

A defesa até apresentou “declaração” sobre suposta “Venda e Compra” realizada pela empresa Gagliardi Reis Transportes Ltda (vendedora) e a empresa
Jurumirim Mineração e Locação e Construtora Ltda
, (compradora), representada pela sócia
Delaine Correa dos Santos Eirelei
, supostamente efetuada em 15.7.2019.

Contudo, referida declaração foi firmada apenas em 16.9.2021, ou seja,
data posterior à apreensão dos veículos,
além do que, o reconhecimento de “firma” do vendedor somente ocorreu em 18.1.2022 (Id. 124744663).

Importante destacar que nos referidos contratos, evidentemente, constam as formas de pagamento referentes aos aludidos veículos, em relação ao Caminhão, na forma de cheques, e, em relação aos semirreboques, por meio de notas promissórias. Ocorre que, nenhum tipo de pagamento foi comprovado nos autos.

Assim, não desacreditando da validade das operações realizadas, mas é inegável que o conteúdo dos referidos contratos de compra e venda é no mínimo intrigante, e pede maiores esclarecimentos.

Por fim, chama atenção o fato de que em momento algum ficou esclarecido nos autos o vínculo entre o sentenciado Ozeias Xavier Pereira Nato, motorista do caminhão, com as empresas que se dizem proprietárias dos veículos apreendidos.

É que não existem nenhum contrato de prestação de serviço ou qualquer outro tipo de documento que comprove que de fato aquele estava a serviço de quaisquer que sejam as empresas, em algum tipo de atividade que deveria ser lícita, ou seja, nada foi esclarecido a este respeito.

Dessarte, não chega a ser desmedido o entendimento de que o caso pede mais esclarecimentos a respeito do vínculo entre Ozeias e as referidas empresas, bem como seja esclarecido se, de fato, as empresas são terceiros de boa-fé, sem qualquer envolvimento com as atividades ilícitas desenvolvidas pelos condenados na ação penal n. 1001036-25.2021.8.11.0040, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Por essas razões, filio-me inteiramente aos argumentos da douta Procuradora de Justiça, que, além de também observar as incongruências a respeito da propriedade dos aludidos bens, trouxe outros esclarecimentos, de modo que, por exaurir toda a controvérsia, integro-os a este
decisum
:

“Analisando o contexto fático-probatório compreendo que não é o caso de restituição da carreta como pretendido pela recorrente.

A respeito do tema os artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal prescrevem o seguinte:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

(...)

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1º. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2º. O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar. (...).”

Desse modo, para ensejar a restituição de bem apreendido, deve estar comprovada, cumulativamente, de forma inconteste, a sua propriedade, a sua origem lícita, a boa-fé do requerente e a plena desconexão com o fato penal, ou seja, não mais interessando ao processo, aspectos que conjugados ao caso em comento não estão satisfeitos.

A dinâmica dos fatos e as provas produzidas no bojo da ação penal, inclusive nesta quadra recursal, demonstram que o bem tem ligação direta com a prática criminosa, bem como surgem sérias dúvidas sobre a propriedade da carreta, e sobre o vínculo dos acusados com o suposto proprietário do veículo apreendido.

Nesse sentido, veja que:

1 – as investigações tiveram início com denúncia anônima noticiando que integrantes de grupo criminoso estariam se deslocando até Sorriso/MT na condução da carreta objeto dos autos, mas com placa de numeração QCG-0033, visando promover a subtração de carga de soja.

Observe que a denúncia descreveu as características do veículo e as etapas do seu trajeto, confirmados com a realização da abordagem policial. Logo, o ponto de partida da ação policial que obstou a empreitada criminosa se concentrou nos dados compartilhados relativos a carreta que seria utilizada na prática do crime.

A placa original do cavalo (NUF2376/MT) foi encontrada no interior da carreta debaixo do banco, além de outras placas em igual situação.

Em nenhum momento durante as investigações, nem ainda no decorrer da instrução criminal ou nesta fase recursal, ficou esclarecido e demonstrado o vínculo do réu-motorista com o proprietário do caminhão, isto é, qual relação entre eles, se havia contrato de trabalho, carteira assinada, tempo de vínculo laboral, desde quando o acusado estava na posse do veículo e o motivo para tanto, se efetivamente faria o carregamento de grãos ou não, se positivo, em qual cidade/Estado, e em qual fazenda.

Ademais o acusado apresentou documentação com dados falsos do veículo, por consequência, indaga-se: Onde estaria a documentação verdadeira da carreta? O acusado conduzira o caminhão sem conhecimento do proprietário, em tese, o ora recorrente? Como o acusado se apossara do veículo, seria ou não funcionário da empresa? O caminhão foi retirado do pátio da empresa?

Enfim, há muitas indagações não esclarecidas, e as nuances dos fatos não permitem concluir com segurança que o bem não mais interesse ao processo.

E quando se fala em processo, leia-se, apuração em sentido amplo, tanto é que o magistrado de piso, ao externar sua preocupação com os contornos dos fatos, determinou a instauração de inquérito policial para investigar as empresas vinculadas a carreta, dentre elas a ora recorrente, para dirimir qualquer dúvida a respeito do seu uso em atividade delitiva. (ID’s: 103479995 e 103480001).

Nesses termos, entendendo que ainda interessa ao processo, à luz do artigo 118 do CPP, verifico a inviabilidade de restituição da carreta.

2 – Mas além disso, também depreende-se que a propriedade do veículo apreendido não está satisfatoriamente comprovada.

Destaco os seguintes apontamentos deduzidos da análise dos autos:

1 – o pedido de restituição foi realizado, em maio/2021, pelo advogado Marcos Abraão Silva Lima (OAB/MT 24646) em nome da empresa Jurumirim Transportes de Cargas LTDA. (CNPJ: 22.418.135/0001-04), representado por Dhomas Henrique de Lima Faria.

Na ocasião foi requerida a restituição do CAMINHÃO M. BENZ/AXOR, cor BRANCA, ano/modelo 2013/2013, placa NUF2376, chassi 9BM958453DB924765; a carreta SEMI-REBOQUE, marca SR/NOMA SRAB2E18, cor CINZA, placa QBC 1419, chassi 9EP021120E1006891; a carreta ESPECIAL REBOQUE, marca R/NOMA DOLLIE 2E, cor CINZA, placa QBC1349, chassi 9EP310620E1006892; a carreta SEMI-REBOQUE, marca SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, cor CINZA, placa QBC1229, chassi 9EP021120E1006890.

Sustentou a propriedade do bem apresentando contrato de compra e venda realizado em 15/04/2020 entre a TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA LTDA. (CNPJ: 03.963.019/0001-21) e a empresa JURUMIRIM MINERAÇÃO E LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ: 21.475.351/0001-29). Consta no contrato como parte compradora a empresa JURUMIRIM MINERAÇÃO E LOCAÇÃO E CONSTRUTORA representada pela proprietária DELAINE CORREA DOS SANTOS EIRELI, confira-se:

(...)

Ocorre que o aludido instrumento contratual foi firmado por pessoa jurídica diversa (JURUMIRIM MINERAÇÃO) da empresa requerente da restituição (JURUMIRIM TRANSPORTES).

Não bastasse isso, o contrato foi assinado como representante comprador pela pessoa física Dhomas Henrique de Lima Faria, todavia, como constou acima, a empresa estaria representada por Delaine Correa dos Santos EIRELI:

(...)

Registra-se que o reconhecimento de firma foi realizado entre 04 e 05 de maio de 2020. (ID: 103479979)

2 – Já na fase recursal, em sede de razões de apelação, o recorrente (JURUMIRIM TRANSPORTES) apresenta novamente o apontado contrato de compra e venda, na mesma forma descrita acima, exceto no que diz respeito ao reconhecimento de firma, desta feita, datado de 29/04/2020 e faltando o reconhecimento da assinatura da outra parte:

(...)

3 – prosseguindo, verifica-se que na oportunidade em que o recorrente solicitou a restituição do caminhão, em maio/2021, não apresentou a comprovação da propriedade do reboque/semirreboque (Placa QBC1419 – Renavam: 1016884513 – chassi: 9EP021120E1006891; Placa QBC1349 – Renavam: 1017311517 – chassi: 9EP310620E1006892; Placa QBC1229 – Renvam: 1017121734 – chassi: 9EP021120E1006890), tratou apenas do cavalo (Placa NUF2376/MT – Renavam: 585021171 – chassi: 9BM958453DB924765), muito embora tenha pedido a devolução de todo o veículo.

Contudo, somente nesta fase de apelo, o recorrente apresentou o documento intitulado “Declaração de ato jurídico” firmado entre a empresa vendedora GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA. (CNPJ: 34.682.099/0001-70) e a compradora JURUMIRIM MINERAÇÃO E LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ: 21.475.351/0001-29) declarando que a segunda adquiriu, em 15/07/2019, o referido veículo:

(...)

Chama a atenção que além de tentar comprovar a propriedade do reboque/semirreboque somente na quadra recursal, nota-se que a “Declaração de ato jurídico” se encontra datado de 16/09/2021, logo, formulado posteriormente aos fatos em tela, e com o reconhecimento de firmas realizado em 30/09/2021 e 18/01/2022:

(...)

Curiosamente, segundo dados lançados na base da receita federal, consta a data de abertura da empresa GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA., em 28/08/2019, ou seja, posterior a data da venda (15/07/2019) indicada no documento acima.

(...)

Outrossim, reforçam-se as dúvidas sobre a relação entre as empresas JURUMIRIM MINERAÇÃO e a recorrente JURUMIRIM TRANSPORTES, eis que os proprietários são diversos e não fora demonstrada a vinculação entre eles.

Assim, à vista de todas essas incongruências que geram suspeições, conclui-se que o recorrente não foi capaz de comprovar a legítima propriedade do veículo apreendido (auto de apreensão em ID: 103468862 – pág. 67), fator que também impede a restituição do bem ao requerente.

E nesse contexto torna-se inviável e temerário reconhecer a propriedade do veículo ao recorrente, calcado apenas em documentos de compra e venda e declaração de ato jurídico, firmado por terceira empresa, sem ligação comprovada com o recorrente, e ausente o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo vinculado ao APELANTE.

Logo, nenhuma documentação franqueada pelo ora APELANTE se presta a demonstrar com certeza que ele é o legítimo proprietário do bem.

Portanto, as dúvidas contundentes sobre a propriedade do veículo aliado a determinação de instauração de inquérito policial pelo magistrado de piso, restando demonstrado que o veículo fora utilizado diretamente para execução do crime patrimonial, não autorizam a restituição da carreta como pleiteado pelo APELANTE.” (Id. 129224689 – Dra. Ana Cristina Bardusco, Procuradora de Justiça).

A par de todo o exposto, é evidente que existem questões nebulosas que devem ser melhor esclarecidas, razão pela qual reputo justa e equilibrada a decisão do magistrado singular que, embora não tenha determinado o perdimento dos bens, determinou a instauração de inquérito policial para apurar e esclarecer todas as controvérsias aqui apontadas.

E, tendo em vista a instauração de inquérito policial, futuro, menciona-se o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal que assim prevê:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Por fim, apenas para que não fique sem registro nos autos, quanto aos argumentos contidos nos memoriais defensivos – que, na realidade, traz inovações –, alegando que apesar de aparecer empresas diversas nos contratos de compra e venda, essas seriam do mesmo grupo familiar, tais circunstâncias, além de não derruir todas as inúmeras questões controvertidas ora apontadas, não é comprovada por documentação suficiente, e, ao contrário do que pretendia a defesa, entendo que a hipótese reforça ainda mais a necessidade de mais esclarecimentos por meio do inquérito policial que será instaurado.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao presente apelo, em inteira consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022